Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-14.2022.8.11.0027
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000080-14.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FRANCISCO SOUSA DE MESQUITA - CPF: 069.784.543-54 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (APELADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REUNIÃO DAS AÇÕES NO JUÍZO DE ORIGEM POR CONEXÃO - SENTENÇA CONJUNTA - TRASLADO DE CÓPIA DA SENTENÇA PARA CADA FEITO - NECESSIDADE -
DECISUM
ANULADO - RECURSO PROVIDO.

Conquanto tramitados em apenso e decididos de forma simultânea, a ação principal e a ação conexa
são
processos distintos, cabe
ndo
ao magistrado
promover

o lançamento ou a juntada do traslado da sentença, como requisito necessário para a efetiva prestação jurisdicional a cada autor, em seu respectivo processo.

A ausência do traslado de cópia da sentença, assim como a ausência de publicação da decisão em cada um dos processos, significa violação do direito da parte à obtenção da solução integral do mérito, em evidente afronta ao devido processo
legal.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FRANCISCO SOUSA DE MESQUITA

em face da sentença proferida na
Ação Declaratória c/c

Indenização por Danos Morais
ajuizada
em desfavor de
DECOLAR. COM LTDA. E
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, que
determi
nou o arquivamento do processo
diante da conexão reconhecida nos autos n. 1000079-29.2022.8.11.0027
(Id.
233958162
).

Em suas razões recursais (Id.
233958165
)
o
recorrente alega,
em síntese, que
ingressou com a presente ação

postulando
danos morais e materiais
em razão da prática de overbooking pelas requeridas.

Assevera
que não há falar em extinção por conexão porque
os autos mencionados pelo juízo cuida-se
de outra parte autora, inclusive com sentença de mérito prolatada, o que torna descabida a conexão dos processos.

Sustenta
que a sentença sequer menciona
seu
nome acerca deste processo, em manifesto
error
in procedendo,
bem como que a conexão se revela equivocada e
se
cabível o
julgamento conjunto,
urge
que
cada processo

contenha o traslado da sua própria sentença
.

Menciona que o mérito deste processo
foi julgado
em outro processo
sem, contudo,

ser intimado
para ciência, o que demonstra cerceamento de defesa necessitando a sentença ser cassada.

Ao final
,
pugna pel
o provimento do recurso para cassar a decisão objurgada por afronta ao devido processo legal e contraditório, determinando-se o retorno dos autos à origem a fim de intimar o autor para ciência da sentença que julgou improcedente esse processo. Subsidiariamente
,
que seja determinado o regular seguimento de ambos os processos, cada qual com sua numeração, apenas trasladando-se decisão de um para outro.

Contrarrazões

apresentadas no
s
Id
s
.
233958170 e 233958171
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
FRANCISCO SOUSA DE MESQUITA
ajuizou
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor de
DECOLAR. COM LTDA.
e
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
,
aduzindo, em síntese, que

adquiriu passagens da agência de viagens para o trecho Teresina/PI - Cuiabá/MT com o retorno para o dia 08/01/2022 às 03h45m, sendo que ao chegar no aeroporto em Teresina/PI foi informado que seu voo havia sido cancelado.

Alegou que não
houve qualquer contato das partes requeridas para informar sobre o cancelamento do voo e nas tentativas de embarque ficou demonstrado que a companhia aérea havia vendido passagens acima da capacidade de vagas disponíveis.

Informou que só teriam voo disponível para o seu destino na data de 13/01/2022 o que lhe era inviável e, insatisfeito, não viu outra solução a não ser contratar serviço de viagem de ônibus.

Por
tal
razão
pugnou pela condenação das requeridas em danos morais no valor de R$ 10.890,00 e danos materiais no valor de R$ 1.906,75.

Após apresentação de contestações
e
impugnação
, o feito foi saneado e, em seguida a magistrada singular,
Dra. Fernanda
Mayumi
Kobayashi,
proferiu a determinação de arquivamento dos autos, nos termos do relato.

Irresignada, recorre a parte autora.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da
possibilidade de conexão e
ausência de traslado da sentença proferida no processo principal,
no qual se reconheceu a conexão com estes, bem como da publicação do
referido
ato.

Para ensejar a conexão entre as ações não há necessidade de que as partes sejam as mesmas, mas o pedido ou a causa de pedir, conforme estabelece o art. 55, do CPC,
in
verbis
:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§3o. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Depreende-se do
Processo
principal
n. 1000079-29.2022.8.11.0027
,
mencionado na decisão recorrida
,
que, de fato,
há similitude da causa de pedir, razão que
na sentença proferida
naqueles autos
foi
reconhecida a conexão com este
, conforme
Id. 128953715 d
o processo principal
. Vejamos:

Ocorre
que a referida sentença foi
proferida

no processo principal

em 18/09/2023

e
não houve
o lançamento do ato neste processo ou
o traslado

d
o
decisum
para estes autos
, impossibilitando o autor
de ter
o
conhecimento
do resultado
,
em evidente afronta ao devido processo legal, eis que as partes são diversas nos processos.

A ausência do traslado de cópia da sentença, assim como a ausência de publicação da decisão em cada um dos processos, significa violação do direito da parte à obtenção da solução integral do mérito, tendo em vista que a prestação
jurisdicional fica deficitária
com a publicação em somente um dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. EXCEPCIONALIDADE. RISCO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REUNIÃO DAS AÇÕES NO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA CONJUNTA. TRASLADO DE CÓPIA DA SENTENÇA PARA CADA FEITO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

- Embora a decisão agravada não se enquadre rigorosamente em nenhum dos incisos do art. 1.015, do CPC, o caso apresenta possibilidade de manifesto prejuízo à parte, com negativa de prestação jurisdicional, hipótese que autoriza o reconhecimento de excepcionalidade no recebimento do agravo de instrumento
.

-
A reunião dos feitos, embora possibilite a instrução processual conjunta, em observância à economia processual e afastando eventual prolação de decisões conflitantes, não afasta a necessidade de que cada processo tenha a prestação jurisdicional exaurida, sobretudo com a juntada da sentença e a realização da respectiva publicação, em cada um dos autos - principal e apensos
- Recurso a que se dá provimento.

(TJ-MG - AI:
08101036920188130000 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 28/03/2019, 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2019)
.
[
g.n
]

Na hipótese, c
onquanto
tenham tramitado
em apenso e decididos de forma simultânea
, a ação principal e
a

presente ação conexa
são processos distintos. De sorte que caberia ao magistrado determinar o traslado de cópia da sentença proferida no principal para o
presente processo
.

Assim, o lançamento da sentença ou a juntada de cópia dela, bem como a sua publicação, constitui requisito necessário para a efetiva prestação jurisdicional a cada autor, em seu respectivo processo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao
recurso para anular o
decisum
que determinou o arquivamento do processo (Id. 233958162) e
determinar
o
retorno destes autos ao juízo de origem, a fim de que
seja
traslad
a
d
o

a sentença proferida nos autos
n. 1000079-29.2022.8.11.0027
para o presente processo, conexo e associado, com a devida publicação e intimação das partes.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024